Tribunal: STJ
Processo: 5011164-69.2018.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862135 - MG
(2025/0054341-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
ADVOGADO
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO
: GEIZA DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA SIQUEIRA
EMBARGADO
: VALDEIR GONCALVES SIQUEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN OLIVEIRA PRATES - MG180798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do
I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 67ce912f-558c-4e9b-a9a2-b5edcb6b4bab

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862135 - MG
(2025/0054341-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
ADVOGADO
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO
: GEIZA DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA SIQUEIRA
EMBARGADO
: VALDEIR GONCALVES SIQUEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN OLIVEIRA PRATES - MG180798
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do
I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE
GLAUCILÂNDIA ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl.
1.127):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
BÁSICA. ATIVIDADES EXTRACLASSES. ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DO
PISO SALARIAL NACIONAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC.
NÃO CONFIGURADA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi
devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
Documento eletrônico VDA54029627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:48
Código de Controle do Documento: 88dd05f3-b148-45ac-8bc2-2dda58e35696

pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o
conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno improvido.

Em suas razões, o embargante aponta vícios na decisão embargada.
Para tanto, sustenta, em síntese, que a "decisão embargada se mostra
contraditório e omissa, pois o acórdão que desproveu os embargos e RESPE e nos
posteriores, houve recusa em se analisar a negativa de prestação jurisdicional sucedida,
uma vez que houve sim ofensas aos artigos 11 do CPC e 489 do CPC, tendo em vista
que o TJMG ao deixar de aplicar o entendimento dominante do STF, presente na Súmula
339 STF não fundamentou sua decisão devidamente" (e-STJ, fl. 1.143).
Reitera que "os embargados ocupam os cargos de Professores da Educação
Básica, exercendo-se a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, como
confessado na própria peça de ingresso. Assim, o valor da hora-aula calculada com base
no piso salarial deve ser multiplicado por 25 (vinte e cinco), para se encontrar o valor do
piso proporcional a sua jornada de trabalho para o cargo que ocupa" (e-STJ, fl. 1.144).
Desse modo, "considerando os valores despendidos mês a mês nos últimos
cinco anos, necessário que, para aferição de diferenças devidas, fossem considerados,
como subsídio/vencimento, a soma total mensal de todas as verbas já pagas aos
embargados, deferindo-lhes, caso haja, eventuais diferenças, ponto omitido no acórdão
embargado" (e-STJ, fl. 1.144).
Defende que "em observância aos princípios do direito administrativo, que
determina ao administrador fazer apenas o que a Lei determina, impossível seria
conceder um aumento salarial, fora dos estritos ditames de Lei que versasse sobre a
remuneração pretendida, objeto do litígio e que conforme dito não trouxe os supostos
percentuais devidos de 25hs, se omitindo o acórdão acerca deste ponto" (e-STJ, fl.
1.144).
Pondera ainda que "demonstrado que não há ilegalidade ou abuso na
condução dos atos administrativos, não há que se falar em ingerência judicial na esfera
administrativa" (e-STJ, fl. 1.145).
A impugnação não foi apresentada, conforme certidões de fls. 1.153 a 1.155
(e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54029627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:48
Código de Controle do Documento: 88dd05f3-b148-45ac-8bc2-2dda58e35696

Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade e
art. 1.022
contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com
o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, não merece acolhimento os apontados vícios na decisão embargada.
Conforme registrado no julgado monocrático, o recorrente suscita a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional por parte do aresto estadual, tendo em conta
que teria sido omisso e contraditório ao trazer uma determinação equivocada sobre a
implementação do valor do piso salarial no Município de Glaucilândia e não ter aplicado
entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, previsto na Súmula 339.
No entanto, constata-se que o acórdão combatido resolveu satisfatoriamente
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional.
Depreende-se do que ficou registrado no acórdão recorrido ser "incontroverso
.
nos autos que a jornada semanal dos autores é de 25 (vinte e cinco) horas semanais
Além disso, o próprio Município trouxe certidão da Secretaria Municipal de Educação (fls.
250 do Pdf único) que atesta que o limite estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/08 não
é respeitado, na medida em que, para uma carga horária de 25 (vinte e cinco) horas-
aula, o professor deveria cumprir 16,7 (dezesseis vírgula sete) horas-aula em sala de
aula e as outras 8,3 (oito vírgula três) horas-aula em atividades extraclasse, razão pela
" (e-STJ, fls. 983-
qual se impõe a adequação da jornada, nos termos do pedido inicial
984).
Também constou no julgamento dos embargos de declaração, os motivos
pelos quais a parte autora tinha direito ao recebimento das diferenças devidas, na
medida em que a municipalidade efetuou o pagamento sem observar os ditames da Lei
Federal n. 11.738/2008, nos termos do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal
.
Federal na ADI n. 4167-3
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do
§ 1o, inc. IV, do
art. 489,
ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
CPC/2015,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
Documento eletrônico VDA54029627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:48
Código de Controle do Documento: 88dd05f3-b148-45ac-8bc2-2dda58e35696

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador',
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão
adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes,
EREsp 1.523.744/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
7/10/2020,
28/10/2020)
Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese,
inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de declaração apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Desse modo, ao analisar a questão aduzida no recurso especial, decidiu-se
por aplicar, em relação ao tema o entendimento jurisprudencial desta Corte de forma
clara e fundamentada, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a
um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio
dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da parte
embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:48
Código de Controle do Documento: 88dd05f3-b148-45ac-8bc2-2dda58e35696

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.862.135 / MG
Número Registro: 2025/0054341-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222920381005 50111646920188130433
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
ADVOGADO : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
AGRAVADO
: GEIZA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA SIQUEIRA
AGRAVADO
: VALDEIR GONCALVES SIQUEIRA
ADVOGADO : WILLIAN OLIVEIRA PRATES - MG180798
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
ADVOGADO
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO : GEIZA DE SOUZA
EMBARGADO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA
EMBARGADO : VALDEIR GONCALVES SIQUEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN OLIVEIRA PRATES - MG180798
Documento eletrônico VDA54471062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: 840875d7-feed-4181-bd19-b4df981d5abe

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: 840875d7-feed-4181-bd19-b4df981d5abe